Tribunal: TJDFT
Processo: 0001730-35.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos roubos, sobretudo quando a condenação está lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, como as declarações consistentes das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, a apreensão do objeto utilizado para intimar os ofendidos, bem como o reconhecimento do réu como autor dos delitos no momento de sua prisão em flagrante.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.